Tribunal: TJDFT
Processo: 0750827-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PRECLUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS PERCENTUAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) indeferiu impugnação à penhora salarial; (ii) considerou preclusa alegação de excesso de execução; e (iii) indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita excesso de execução e mantém penhora salarial; (ii) estabelecer se os recorrentes fazem jus à gratuidade de justiça; (iii) verificar se houve excesso de execução; e (iv) avaliar a possibilidade de limitação ou redução dos percentuais de penhora sobre verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível diante da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, pois a decisão impugnada trata de atos executivos suscetíveis de causar prejuízo irreversível.
4. O pedido de gratuidade formulado por um dos recorrentes não pode ser novamente conhecido porque foi indeferido em decisão anterior, sem demonstração de fato novo que justifique sua renovação.
5. A outra recorrente não comprova insuficiência de recursos, pois seus contracheques e despesas comprovadas não revelam comprometimento do mínimo existencial, autorizando o indeferimento da gratuidade.
6. A alegação de excesso de execução está preclusa, porque os recorrentes não apresentaram, no momento processual adequado, o demonstrativo discriminado e atualizado exigido pelo art. 525, §§ 1o, 4o e 5o, do CPC.
7. Ademais, o alegado excesso de execução não se comprova, pois os recorrentes não apresentaram planilha substitutiva com índices, termos e parâmetros exigidos pelos arts. 525, §§ 1o, 4o e 5o do CPC.
8. Os valores apontados como garantidos em inventário não são líquidos ou imediatamente disponíveis, sendo insuficientes para satisfazer o crédito executado.
9. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização quando preservada a subsistência do devedor, conforme precedentes do STJ.
10. A análise dos contracheques evidencia que os percentuais de 30% e 15% não comprometem o mínimo existencial, mantendo-se preservada a dignidade dos recorrentes.
11. A insistência na discussão das matérias não evidencia alteração intencional da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo ou uso abusivo do meio processual.
12. A atuação permanece dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, inexistindo dolo processual que justifique aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A renovação do pedido de gratuidade exige demonstração de fato novo. 2. A comprovação de excesso de execução exige planilha completa com índices e termos definidos. 3. A impenhorabilidade salarial pode ser mitigada quando preservada a subsistência do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 6o; 98; 99; 789; 805; 833, IV e § 2o; 1.015; 525, §§ 1o, 4o e 5o. CF, arts. 1o, III; 5o, LXXVIII; 7o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.730.473/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, j. 11.6.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, 3a Turma, j. 19.5.2025; TJDFT, Acórdão 1978779, 0743426-15.2024.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 12.3.2025; TJDFT, Acórdão 1128919, 20160110045717APC, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, j. 3.10.2018; TJDFT, Acórdão 2017660, 0711041-77.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 2.7.2025; TJDFT, Acórdão 2017673, 0712669-04.2025.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 2.7.2025.